Tribunal: TCU
Processo: 020.732/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6708/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.732/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maurício Ferreira Cardoso (XXX.256.527-XX); Maurício Sá Barreto Teixeira (XXX.060.427-XX); Michele Dias Augusto (XXX.123.147-XX); Michele Fabri de Resende (XXX.401.986-XX); Millianne Alves Machado (XXX.803.416-XX); Mirela Darc Ferreira da Costa (XXX.286.944-XX); Mônica Brun Beveder (XXX.372.447-XX); Monique Vivian Mendes Guedes (XXX.073.027-XX); Monique da Silva de Queiroz (XXX.705.447-XX); Natália Linhares Coutinho Silva (XXX.236.627-XX); Natanael Nunes de Moura Junior (XXX.000.117-XX); Nathalia Vieira Muller (XXX.965.997-XX); Nathalia de Almeida Freire (XXX.039.537-XX); Nathalie David Alves (XXX.138.087-XX); Nelson Shigueru Kagohara (XXX.733.317-XX); Noemi Alice Oliveira Bonina Costa (XXX.488.665-XX); Noemi Cristina Xavier Oliva (XXX.661.307-XX); Pablo Dominguez Martinez (XXX.817.887-XX); Patrícia Cavalcante Cordeiro (XXX.911.247-XX); Patrícia da Silva Augusto Parras Soares (XXX.297.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.